Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Em decisão de 4/9/2021, mantive a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal e autorizei a sua saída do estabelecimento prisional, após a instalação de tornozeleira eletrônica, tão somente para tratamento médico, a ser realizado no Hospital Samaritano Barra, com a aplicação de medidas cautelares.
    Naquela oportunidade, verifiquei a necessidade do tratamento médico fora do estabelecimento prisional, nos termos do art. 120, II, c/c 14, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/ 84).
    A Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, por meio do OFÍCIO N° 176/2021/PLANTÃO/DREX/SR/PF/RJ (eDoc. 88), encaminhou uma petição do HOSPITAL SAMARITANO BARRA, na qual os representantes legais do hospital informam que o custodiado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO está condições imediatas de alta médico-hospital.
    O hospital solicitou à PF/RJ que fossem enviadas informações sobre o procedimento a ser seguido para a procedimento de alta e transferência do custodiado, bem como requereu o envio, tão célere quanto possível, de equipe policial para fazer a escolta de ROBERTO JEFFERSON.
    Intimada a Defesa do custodiado, para manifestação, foi consignado que:
    “(...) passados 60 (sessenta) dias da efetivação da prisão, é certo que a situação de saúde do requerente continua instável, isto é, embora ele esteja em condições aptas a receber a alta médico-hospitalar, é inequívoco que o seu retorno ao estabelecimento prisional agravará a sua condição de saúde, tendo em vista a condição insalubre do ambiente, bem como a impossibilidade de continuidade do tratamento adequado com acompanhamento médico regular” (e-Doc. 91).
    A Defesa reiterou, ainda, o requerimento de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP ou a substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. 
    É o breve relato.
    Cumpre destacar que, em decisão datada de 31/8/2021, mantive a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, reputando-a necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal. O quadro fático delineado na decisão supracitada permanece hígido, não havendo razões, neste momento processual, a indicar a possibilidade de revogação da prisão preventiva, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas.
    Assim, diante das informações de que o quadro de saúde de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO evoluiu de modo a permitir sua alta médico-hospitalar, conforme consignado pelo Hospital Samaritano Barra – local indicado pelo próprio custodiado para o seu tratamento –, é certo que o retorno ao cárcere, neste momento processual, é a medida que se impõe, desde que, efetivamente, a alta hospitalar seja concedida pela equipe médica responsável.
    Diante do exposto, comprovada a efetiva alta hospitalar, DETERMINO o imediato retorno de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO à unidade prisional em que se encontrava custodiado, devendo o Hospital Samaritano Barra enviar a documentação pertinente imediatamente a esta CORTE.
    O custodiado deverá ser escoltado pela Polícia Federal, com a devida retirada da tornozeleira eletrônica.
    Comunique-se à Polícia Federal e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, inclusive por vias eletrônicas, para cumprimento imediato.
    Intimem-se a Procuradoria-Geral da República, o Hospital Samaritano Barra e os advogados do denunciado, inclusive por vias eletrônicas.
    Cumpra-se.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente